Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO COM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR VÍCIOS RELATIVOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta a legitimidade passiva da intermediadora de pagamento e a necessidade da condenação solidária ao pagamento dos danos que alega ter sofrido. Alega que a ausência de entrega dos produtos tem capacidade lesiva para causar prejuízo extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52175492) e com preparo regular (ID 52175493 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 52175496).
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A PAYPAL é uma plataforma de pagamento que oferece o serviço de proteção ao consumidor relativo à ausência de entrega e/ou entrega defeituosa dos produtos cujo processamento do pagamento tenha ocorrido por meio dela. Dessa forma, considerando que o autor afirma que não houve a entrega do produto adquirido em sítio eletrônico com pagamento por meio da PAYPAL, a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responder por danos que tenham nexo causal com o serviço prestado.
6. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que a recorrida PAYPAL figure no polo passivo da demanda.
7. Quanto ao mérito, resta incontroverso nos autos que o recorrente adquiriu mercadoria em sítio eletrônico e após o processamento da compra por meio da PAYPAL não recebeu os produtos. O documento de ID 52175148 - Pág. 2 demonstra que após a compra a recorrida prestou as informações ao consumidor acerca do serviço de proteção ao consumidor.
8. Todavia, o recorrente não demonstrou a contestação da compra no site da PAYPAL, de modo que esta somente poderia abrir o processo de disputa e impedir o processamento das parcelas no cartão de crédito após a contestação do consumidor. Dessa forma, ausente o vício no serviço, não há que se falar em restituição dos valores pela PAYPAL (art. 14, § 3o, I, do CDC).
9. No que toca aos danos morais, apesar do vício no serviço da IKEG TECH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, que não entregou a mercadoria, os fatos narrados não configuram dano moral. É certo que a aquisição de qualquer produto pela internet gera legítima expectativa no consumidor de que o receberá em conformidade com os termos contratados. Porém, a situação enfrentada pelo autor não tem potencial lesivo, pois são fatos corriqueiros e comezinhos que trazem apenas transtorno e desgosto para vida do consumidor que se utiliza desse tipo de serviço, tratando-se de inadimplemento contratual. Dano moral não configurado.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a legitimidade passiva da PAYPAL e julgar improcedentes os pedidos iniciais em face dela. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.